Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003592-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), CRISTIANE GUOLO - CPF: 892.821.911-68 (AGRAVANTE), THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO - CPF: 690.183.161-72 (AGRAVADO), RENATA FREITAG - CPF: 008.898.011-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE SER DETENTORA EXCLUSIVA DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL CONSTRITO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – PODER GERAL DE CAUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento da medida liminar em sede de Embargos de Terceiro, é necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse legítima sobre o bem/direito objeto da constrição judicial.

“O poder geral de cautela autoriza a atuação judicial visando preservar os interesses das partes na ação originária, evitando eventuais prejuízos irreversíveis a elas. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.”
(N.U 1022638-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE GUOLO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1079035-46.2024.8.11.0041, movido em face de THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO E OUTRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a liberação do percentual referente a cota parte da embargante sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.o 90.940, permanecendo bloqueada apenas a parte que corresponderia ao ex-cônjuge, Thiago Augusto Sanches Daltro de Carvalho.

A agravante, nas razões de Id. 267445794, em breve síntese, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão da penhora sobre o imóvel até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, aduz que o bem imóvel foi adquirido pelo casal durante a relação conjugal, sendo que, após a separação, a agravante quitou integralmente a parte do imóvel pertencente ao ex-marido agravado, THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO, tornando-se única proprietária.

Alega que já demonstrou documentalmente que é a única proprietária do bem, sendo indevida a manutenção da penhora.

Argumenta que a execução foi proposta somente contra seu ex-marido, não tendo qualquer relação com a dívida em questão.

Aponta risco iminente de dano irreparável, pois a manutenção da penhora inviabiliza o uso e a disposição do imóvel.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para ser reformada a decisão
a quo
e deferida a suspensão da penhora do imóvel, até o julgamento final deste recurso. Ao final, pugnam pela confirmação do efeito suspensivo.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Liminar indeferida (id. 268357783).

Sem contrarrazões (Id. 279005365).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A recorrente, ajuizou os Embargos de Terceiro n. 1079035-46.2024.8.11.0041, aduzindo que o imóvel situado na Avenida Jose Rodrigues do Prado, no 540, Santa Rosa, Edifício Campo d’Ourique, apartamento 161, Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula no 063677.2.0090940-97, é de sua exclusiva propriedade.

Sustenta que o referido imóvel foi adquirido juntamente com seu ex-conjuge Thiago Augusto Sanches D. Carvalho, ora agravado, mas que em razão da separação adquiriu a
quota
parte que seria dele e, assim, detém integralmente a propriedade do bem.

Assim, pleiteou liminarmente a suspensão da constrição sobre o imóvel, no entanto, ao analisar o juízo singular consignou que o lastro probatório não é suficiente para determinar a suspensão da constrição integral sobre o bem, concedeu em parte a tutela e mantendo bloqueada apenas a
quota
parte que corresponde ao agravado.

Desse modo, insurge contra a decisão, aduzindo que detém a legitimidade exclusiva sobre o bem, pugnando pelo provimento do recurso para modificar a decisão de piso e suspender a constrição judicial.

Pois bem.

Analisando os autos e as razões apresentadas neste recurso, infere-se que o indeferimento da liminar na origem foi devidamente fundamentada, tendo o juízo singular ilustrado de forma objetiva os motivos que determinaram a sua conclusão para deixar de conceder a liminar pleiteada nos embargos.

Nesse passo, de acordo com o artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento da medida liminar em sede de Embargos de Terceiro, é necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse legítima sobre o bem/direito objeto da constrição judicial.

Nesse cenário, analisando o recurso, verifica-se que a insurgência recursal apresentada não está substanciada em elementos probatórios e jurídicos relevantes e favoráveis à recorrente para que se proceda à reforma pretendida.

Com efeito, como bem delineado na decisão recorrida, não ficou perfeitamente demonstrado que a recorrente possui integralmente a propriedade do bem, e o conjunto probatório apresentado não traz segurança jurídica para afirmar que a parte contrária recebeu integralmente os valores referentes a
quota
parte que lhe pertencia sobre o imóvel, isso porque, a agravante apresenta comprovantes de transferências bancárias com valores esporádicos, tal como não há um documento que garante concordância incontestável do agravado quanto a venda da sua parte sobre o bem.

Ademais, observa-se que a decisão atacada destacou a existência de fundamentos que justificam o exercício do poder geral de cautela dos magistrados, o qual tem por escopo preservar os interesses das partes na ação originária, evitando, com isso, maiores prejuízos irreversíveis a elas.

Neste sentido, conforme a decisão recorrida:

“[...] No caso, entendo estarem presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que a embargante demonstra, a princípio, que muito embora o regime de casamento dela e de seu ex cônjuge, à época, seja o de separação total de bens, o imóvel foi adquirido por ambos, assim, garantindo, em tese, a ela, metade dos direitos ao referido bem.

O perigo de dano, por sua vez, diante do risco de perda da propriedade de sua cota parte, em decorrência da constrição judicial da integralidade do bem.

Entretanto, muito embora tenha alegado que atualmente seria proprietária exclusiva do alusivo imóvel, tal circunstância não restou satisfatoriamente comprovada e, considerando que a constrição ocorreu antes da averbação do divórcio, importante resguardar os direitos do credor em relação à parte do ex-cônjuge Thiago Augusto Sanches Daltro de Carvalho, evitando-se prejuízo à execução. [...]”
(id. 267449761).

Como se vê, depreende-se na decisão recorrida que foram apresentados suficientes e firmes fundamentos que denotam duvidosa idoneidade da sua exclusiva propriedade pela parte embargante/recorrente e que substanciariam o lastro probatório e jurídico da pretensão de embargos de terceiro, o que exige cautela e deve ser melhor aclarado no decorrer do processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO RECORRIDA QUE INDICA DUVIDOSA IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE LASTREIAM A PRETENSÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro, cujo deferimento da medida liminar, basta, em tese, a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC). Os substratos fáticos e jurídicos que lastreiam a pretensão da parte embargante/recorrente são de duvidosa idoneidade, conforme bem delineado pelo juízo a quo, a merecer ampla dilação probatória. O poder geral de cautela autoriza a atuação judicial visando preservar os interesses das partes na ação originária, evitando eventuais prejuízos irreversíveis a elas. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.”
(N.U 1022638-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONEXÃO – NÃO CONHECIMENTO – ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS – NULIDADE DAS ESCRITURAS – TERCEIRO INTERESSADO – EVIDÊNCIAS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Não deve ser conhecida as preliminares de incompetência absoluta; ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e conexão, se as questões não foram apreciadas pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância. Constatada a probabilidade do direito da parte autora a amparar a tutela concedida, se presente a probabilidade do seu direito, uma vez que a agravada obteve em seu favor penhora dos créditos das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, na execução de no 00013625-22.2020.8.16.001 em trâmite no Juízo da Comarca de Cascavel/PR prestes a serem adjudicados, e verifica-se que o agravante, na qualidade de terceiro nos embargos de terceiro no 0008398-80.2022.8.12.0021, obteve liminar suspendendo os atos de constrição patrimonial relativamente aos imóveis registrados nas matrículas 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos do CRI de Colniza, além de manter o embargante na posse provisória do bem, a denotar possível simulação entre a parte executada e a suposta parte compradora (terceira) a fim de obstar o direito da parte exequente. E, o perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que se a providência que ora se pede não for desde logo deferida, e eventualmente deferida somente ao final da lide, seria então inócua e danosa, posto que já fora expedida a ordem de conversão da penhora em adjudicação naqueles autos de execução, encontrando-se em sua fase final. É de ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos efeitos das escrituras públicas, bem como obstar o registro dos referidos instrumentos públicos. Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula dos imóveis, cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).”
(N.U 1009318-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Outrossim, também não se vislumbra que a manutenção da decisão agravada possa efetivamente acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, isto porque a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação não passa de mera suposição, posto que não foram apresentados indicativos plausíveis de que sofrerá danos irreversíveis.

Ademais, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025